Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. RESTITUIÇÃO DE BEM. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. DESACATO.
1. Não sendo ventilada a matéria relativa ao flagrante preparado no primeiro grau de jurisdição, a análise inaugural perante o Tribunal implicaria em supressão de instância.
2. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando as provas dos autos demonstram que a quantidade de droga apreendida extrapola o razoável para o consumo pessoal.
3. Comprovada a ofensa proferida contra agente policial, no exercício da profissão, há evidente desrespeito à Administração Pública, configurando crime de desacato.
4. Apelação do réu FRANCISCO parcialmente conhecida. Apelações dos réus FRANCISCO, ALEX, NEUDES e TALISSON desprovidas. Apelação da ré JÉSSICA parcialmente provida.